Tribunal: TJSP
Processo: 0013772-88.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade da decisão do Juiz das Execuções por falta de fundamentação. Não configuração. Decisão concisa, mas motivada. Mérito. Desobediência. Absolvição. Impossibilidade. É certo, pelas provas colhidas, que a agravante saiu de sua cela sem autorização, na esteira de sua confissão e das palavras das agentes de segurança penitenciária.

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade da decisão do Juiz das Execuções por falta de fundamentação. Não configuração. Decisão concisa, mas motivada. Mérito. Desobediência. Absolvição. Impossibilidade. É certo, pelas provas colhidas, que a agravante saiu de sua cela sem autorização, na esteira de sua confissão e das palavras das agentes de segurança penitenciária. Desclassificação da falta que é de rigor. Reconhecimento de falta leve, nos termos do art. 44, I, do Regimento Interno da SAP. Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013772-88.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
TAVINE CRISTIANE PINHEIRO DA CUNHA ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram provimento parcial ao recurso interposto por TAVINE CRISTIANE
PINHEIRO DA CUNHA ARAÚJO para classificar a falta disciplinar noticiada nestes
autos (ocorrida em 25/7/2019) como falta leve, impondo-lhe a pena de advertência
verbal, já considerada cumprida, afastando a perda de dias remidos, reinício do lapso
da progressão e demais efeitos próprios da falta disciplinar de natureza grave. V.U.
Comunique-se, com urgência. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013772-88.2019.8.26.0996 -Voto no 11.698
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 3 7 7 2 - 8 8 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 9 9 6
A g r a v a n t e :
T a v i n e
C r i s t i a n e
P i n h e i r o
d a
C u n h a A r a ú j o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e - D E E C R I M U R 5
VOTO No 11.698
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave.
Nulidade da decisão do Juiz das Execuções por falta de
fundamentação. Não configuração. Decisão concisa,
mas motivada. Mérito. Desobediência. Absolvição.
Impossibilidade. É certo, pelas provas colhidas, que a
agravante saiu de sua cela sem autorização, na esteira
de sua confissão e das palavras das agentes de
segurança penitenciária. Desclassificação da falta que é
de rigor. Reconhecimento de falta leve, nos termos do
art. 44, I, do Regimento Interno da SAP. Provimento
parcial do recurso.
1) TAVINE CRISTIANE PINHEIRO DA CUNHA ARAÚJO
interpõe o presente agravo em execução penal em face da r. decisão
reproduzida a fls. 76/78, que reconheceu em seu desfavor a prática de falta
disciplinar de natureza grave, por fato ocorrido em 25/7/2019 na
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista/SP, decretando, assim, a perda de
1/3 do tempo remido e o reinício do lapso da progressão de regime.
Conforme minuta, busca, preliminarmente, a anulação da r.
decisão combatida, alegando para tanto a sua ausência de
fundamentação, com afronta ao art. 93, IX, da CF. No mérito, sustenta a
menor lesividade da conduta infratora e a sua atipicidade em face do rol
taxativo da LEP de faltas graves. Destarte, pretende a absolvição ou a
desclassificação da infração, sob o argumento, no último caso, de que
melhor se adequaria ao conceito de falta de natureza leve ou média.
Finalmente, pretende a imposição de menor perda de dias remidos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013772-88.2019.8.26.0996 -Voto no 11.698
3
1/11).
Processado e respondido o recurso (fls. 15/22), a r. decisão
foi mantida pelos próprios fundamentos (fls. 23). A d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
83/86).
É o relatório.
2) Rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento
ao recurso.
Inicialmente,
não
convence
a
alegada
ausência
de
fundamentação que macularia a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito sobre o reconhecimento da falta disciplinar grave.
Ainda que de maneira concisa, o i. Julgador a quo expôs
suas razões de decidir com clareza na r. decisão impugnada, ratificando
a deliberação acerca do mérito da falta grave apresentada pela Autoridade
Administrativa, esta longamente fundamentada.
Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
Segundo consta, em 25/7/2019, a agravante TAVINE, na
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, teria saído de sua cela sem
autorização, descumprindo determinação, consoante comunicado de evento
(fls. 26).
Interrogada na sindicância apuradora, TAVINE confessou a
conduta. Esclareceu que escutou a “faxina” avisando que a porta da cela
seria aberta para que outra reeducanda pudesse sair, alegando que se
confundiu na ocasião e achou que poderia sair também. Acrescentou
que “se perdeu no horário” e que imaginava que era o momento do banho
de sol do pavilhão (fls. 46/47).
As funcionárias da unidade prisional declararam que, na data
dos fatos, foi realizada a abertura da cela no 369 do Pavilhão III, para que a
sentenciada Gabrielly Keller Uhdre dela saísse e recebesse atendimento no
setor de parlatório. Feita a abertura da porta, a agravante TAVINE saiu sem
autorização juntamente com Gabrielly, permanecendo no pátio de sol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013772-88.2019.8.26.0996 -Voto no 11.698
4
Acrescentaram que, ao assim agir, a agravante descumpriu as normas de
praxe, deixando de observar o teor da portaria que está afixada em murais
no pátio do pavilhão e dentro de todas as celas (fls. 41/42 e 43/44).
Neste contexto, a Autoridade Administrativa concluiu que
TAVINE praticou conduta tipificada como falta grave pelo art. 50, VI, da LEP,
conforme relatado a fls. 57/68 e 69/72, entendimento encampado pelo Juízo
a quo.
É certo, pelas provas colhidas, que a agravante saiu de sua
cela sem autorização, na esteira de sua confissão e das palavras das
agentes de segurança penitenciária.
Não há que se falar, contudo, em falta disciplinar de natureza
grave, dada a ausência de tipicidade e menor lesividade da conduta,
sendo de rigor a desclassificação.
No caso destes autos, a afirmação de que a agravante incidiu
em desobediência mostra-se de rigor desmedido. A fim de evitar resultados
desproporcionais, a expressão “desobediência” não pode ser generalizada a
ponto de definir todo e qualquer conflito verificado dentro do ambiente
carcerário.
Oportuna a advertência feita pelo Exmo. Des. Péricles Piza:
“Ao meu sentir, tal infração só se configura como desobediência a uma ordem direta
de servidor. Do contrário, chegaríamos ao limite de todas as faltas cometidas serem
de natureza grave, pois todas provocam, de uma forma ou de outra, desobediência a
alguma norma de caráter geral da unidade prisional” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 7006757-07.2017.8.26.0482; Relator (a): Péricles Piza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente
- 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data
de Registro: 01/12/2017).
Não bastasse, é imprescindível observar que o fato em
questão encontra subsunção no art. 44, I, da Resolução SAP no 144 de
2010, a tipificar o trânsito indevido pela unidade prisional como falta leve. A
previsão regulamentar, pode-se depreender, vai no sentido de que condutas
como a aqui noticiada não possuem o condão de abalar a segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013772-88.2019.8.26.0996 -Voto no 11.698
5
disciplina na unidade prisional com máxima drasticidade.
Confira-se: “Artigo 44 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza leve: I- transitar indevidamente pela unidade prisional; II- comunicar-se
com visitantes sem a devida autorização; III- comunicar-se com presos em regime de
isolamento celular ou entregar aos mesmos quaisquer objetos sem autorização; IV-
manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do
responsável, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza; V- adentrar em cela alheia
sem autorização (...)”.
Nesta esteira, trago à colação precedente deste E. Tribunal
que aborda a questão com maestria:
“Segundo apurado em procedimento disciplinar P.D.A no 284/2016,
oriundo da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, aos 14 de junho de 2016, a
agravante saiu de dentro de sua cela e ficou andando pelo pavimento superior do
raio, desrespeitando, assim, determinação legal da referida unidade prisional (...)
Em que pese o posicionamento do MM. Juiz a quo, uma análise acurada do conjunto
probatório carreado ao procedimento ora em questão não permitiu vislumbrar, de
forma concreta e segura, a prática de falta disciplinar de natureza grave cometida
pela agravante. Com efeito, não restou demonstrado, por nenhum meio de prova, que
a reeducanda tenha incitado ou participado de qualquer movimento de subversão da
ordem ou da disciplina, tampouco é possível vislumbrar, em sua conduta, grave e
contundente desobediência a servidores, tampouco desrespeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se, a teor do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução
Penal. Em verdade, a atitude da agravante não chegou sequer a gerar tumulto ou
perturbação relevantes, sendo certo que não colocou em risco o ambiente prisional,
de modo que o contexto fático melhor se adequa à hipótese de trânsito indevido pela
unidade prisional, a teor do artigo 44, inciso I, do Regimento Interno das Unidades
Prisionais” (TJSP; Agravo de Execução Penal 7001843-94.2017.8.26.0482;
Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 13/06/2017).
Dessa forma, deve ser aplicada à presa a sanção de
advertência verbal, consoante disposto no art. 82, I, da Resolução SAP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013772-88.2019.8.26.0996 -Voto no 11.698
6
144/2010.
Considerando que a agravante, em razão da tipificação da
falta como de natureza grave, agora afastada, permaneceu recolhida em
cela disciplinar por 30 dias por determinação da Autoridade Administrativa
(fls. 71), fato já irreversível, dá-se por cumprida a pena acima.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou provimento parcial
ao recurso interposto por TAVINE CRISTIANE PINHEIRO DA CUNHA
ARAÚJO para classificar a falta disciplinar noticiada nestes autos (ocorrida
em 25/7/2019) como falta leve, impondo-lhe a pena de advertência verbal,
já considerada cumprida, afastando a perda de dias remidos, reinício do
lapso da progressão e demais efeitos próprios da falta disciplinar de
natureza grave.
Comunique-se, com urgência.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator